Tribunal: TJMT
Processo: 1005773-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005773-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GISELE ASSUNCAO FRIZERA - CPF: 040.732.831-97 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 048.012.061-74 (AGRAVANTE), RUI CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 312.805.871-72 (AGRAVADO), ROSELI ALMEIDA SEMENSATO - CPF: 001.124.501-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN registrado(a) civilmente como MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA. PENHORA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE MEDIDA EXPROPRIATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos de Terceiro, que concedeu tutela provisória para suspender os efeitos de medida expropriatória incidente sobre imóvel penhorado em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência em Embargos de Terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 674 do Código de Processo Civil confere legitimidade para a oposição de Embargos de Terceiro a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, abrangendo tanto o proprietário quanto o possuidor.

A formalização do compromisso de compra e venda do imóvel em data anterior ao ajuizamento da ação de execução e à citação da parte executada confere probabilidade ao direito da parte embargante.

O perigo de dano reside na possibilidade de constrição e expropriação do bem antes da decisão de mérito nos embargos de terceiro, gerando efeitos potencialmente irreversíveis, ao passo que a medida liminar é reversível.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO AUGUSTO RODRIGUES BARBOSA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juara que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1003299-91.2024.8.11.0018, opostos por RUI CARVALHO DE ALMEIDA, concedeu a tutela de urgência para suspender qualquer ato de constrição judicial que possa recair sobre o imóvel urbano objeto da matrícula no 1855, do CRI de Juara/MT, localizado no lote no 01, quadra no 04, no loteamento São João.

Nas razões do recurso, a parte agravante alega que a decisão agravada causou prejuízo ao prosseguimento da execução, pois o imóvel foi alienado após a existência da dívida, não podendo ser excluído da penhora.

Aduz que o Instrumento Particular de Compra e Venda apresentado pelo agravado é ineficaz por não conter assinatura de duas testemunhas e não estar registrado no cartório competente, contrariando o disposto no art. 784, III, do CPC.

Argumenta que não há prova efetiva de posse pelo agravado, pois não há registros fiscais ou administrativos que comprovem a propriedade ou benfeitorias realizadas.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para restabelecimento da penhora sobre o imóvel.

Pedido liminar indeferido (ID 273349898).

Contraminuta apresentada no ID 278988894.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia posta em juízo refere-se à impugnação da decisão interlocutória que, no bojo dos Embargos de Terceiro, concedeu tutela provisória para suspender os efeitos de medida expropriatória incidente sobre imóvel objeto da matrícula no 1855, do CRI de Juara/MT, localizado no lote no 01, quadra no 04, no loteamento São João, penhorado nos autos da Execução no. 1002202-90.2023.8.11.0018.

Na hipótese, o Juízo
a quo
, entendeu que foram demonstrados os requisitos necessários sob os seguintes fundamentos:

“(...) Pois bem. No caso dos autos, o autor pugna, em tutela de urgência, pela suspensão de atos constritivos que possam recair sobre o imóvel objeto da matrícula no 1.855, do CRI de Juara/MT até a decisão de mérito do presente feito.

No caso em tela, observa-se que o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano foi firmado em 15/07/2023, e que a ação de execução que ensejou a averbação premonitória foi ajuizada em 05/09/2023, isto é, cerca de dois meses depois.

Ainda, conforme Id. 177848962, a parte executada foi citada apenas em 21/11/2023.

Ademais, ainda que tenha ocorrido a averbação monitória, há ameaça de constrição do bem descrito, de modo que é cabível a oposição dos embargos de terceiro, prevista no art. 674, do CPC.

Nesta senda,
uma vez que foi realizado compromisso de compra e venda anteriormente, inclusive, ao ajuizamento da ação de execução que ensejou a averbação premonitória, há, nos autos, a probabilidade de direito da parte embargante
.

Sobre o assunto, o Enunciado 84 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ST, em sentido similar: “É admissível a oposição de embargo de terceiros fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

Logo, considerando o acima exposto, bem como o reconhecimento do requerido, a princípio é plausível a veiculação da pretensão, consoante estabelece o art. 674 do Código de Processo Civil.

Outrossim,
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se encontra presente, ao menos no presente momento, ante a possibilidade de constrição do bem objeto dos autos
. (...)”

Com efeito, o artigo 674 do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre
bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou
possuidor
.

Além disso, o CPC determina que:

“Art. 678. A decisão que reconhecer
suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos
, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

(...)

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

(...)

§ 2o
O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio
. (...)”

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
in verbis
:

“1. Embargos de Terceiro. Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2o, CPC). [...] 2. Terceiro. Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2a Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Destaca-se também que, para o que ocorra deferimento da medida liminar pretendida em primeiro grau, devem estar demonstrados os requisitos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Como se observa, a literalidade do dispositivo é inequívoca ao estabelecer que o fundamento para o manejo da ação de embargos de terceiro é a posse direta ou indireta do bem, ou mesmo o exercício de direito incompatível com a constrição.

Pelo que se extrai do caso, é recomendável a manutenção da decisão que determinou a suspensão dos atos expropriatórios atinentes ao imóvel em discussão, considerando a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Conforme se depreende dos autos, os documentos exibidos pelo agravado comprovam, ainda que em cognição sumária, que o compromisso de compra e venda do bem foi formalizado em 15/07/2023, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da ação de execução que ensejou a averbação premonitória, protocolada em 05/09/2023.

Nesse contexto, embora o agravado não figure como titular registrado do imóvel, a existência do contrato particular de aquisição firmado antes da averbação premonitória e da citação da parte executada, permitem o reconhecimento da probabilidade de direito à declaração de impenhorabilidade, conforme prevê o art. 674 do CPC e a Súmula 84 do STJ.

Saliente-se que a análise mais aprofundada acerca da validade e eficácia do instrumento particular invocado pelo agravante depende de adequada instrução probatória, não podendo ser resolvida de forma definitiva na estreita via do agravo. O presente momento limita-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo.

Importa destacar, ainda, que a medida liminar deferida é reversível, ao passo que o prosseguimento da execução com eventual expropriação do imóvel poderia culminar em alienação a terceiro de boa-fé, gerando efeitos irreversíveis à parte agravada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEIS PENHORADOS –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito .

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão das medidas constritivas sobre os imóveis objeto dos embargos de terceiro
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004851-48.2024.8 .11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO DOMÍNIO DO EXECUTADO – PROVA DA AQUISIÇÃO EM DATA ANTERIOR A CONSUMAÇÃO DA DÍVIDA
– REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS QUE NÃO COMUNICA O IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONSTÂNCIA DA UNIÃO –
BAIXA DA PENHORA E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRA PESSOA
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a cadeia dominial comprova que o imóvel foi adquirido 04 (quarto) anos antes da existência da suposta dívida, bem como que a proprietária é casada pelo regime de separação de bens,
também formalizada em data posterior ao débito, deve ser mantida a decisão que bem acolheu o pedido formulado nos embargos de terceiro e deferiu a baixa da penhora recaída sobre o imóvel equivocadamente indicado na execução
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10214361520238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DOMÍNIO E POSSE – PROVA RAZOÁVEL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS
– RECURSO PROVIDO. Em Embargos de Terceiro, havendo prova razoável do domínio ou da posse, deve ser deferido o pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10065732020248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA . PENHORA REALIZADA SOBRE IMÓVEIS APÓS A ALIENAÇÃO PELA EMPRESA DEVEDORA. VENDA DE IMÓVEIS COMPROVADAS ATRAVÉS DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E ESCRITURAS PÚBLICAS. TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. ARTIGO 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . SUSPENSÃO DO ATO CONSTRITIVO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1 . A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. De acordo com o artigo 678 do Código de Processo Civil, a decisão liminar que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse. 3 . No caso dos autos, os embargantes/agravados lograram êxito em comprovar que, antes de efetivada a penhora questionada nos embargos de terceiro, os bens imóveis objeto da constrição já haviam sido alienados pelo executado. 4. Restando demonstrado que, ao tempo da constrição dos bens, esses imóveis já haviam sido adquiridos por terceiro de boa-fé, por escritura pública de compra e venda, ainda que não averbada no registro do imóvel, é imperiosa a concessão de tutela de urgência determinando a suspensão provisória da penhora que recaiu sobre os imóveis em litígio, até o julgamento final dos embargos de terceiro na origem. 5 . A decisão concessiva ou não da tutela de urgência somente deve ser reformada no juízo ad quem quando demonstrada flagrante abusividade ou ilegalidade, o que não é o caso dos autos. 6.
Se mantido os efeitos da penhora antes de os embargos de terceiro terem o mérito devidamente apreciado, os embargantes correrão o risco de perderem os imóveis que, até que se prove o contrário, foram adquiridos de boa-fé.
7 . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão REMOTA do dia 08 de dezembro de 2022, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS DESPROVÊ-LO, nos termos do voto da Relatora. Fez sustentação oral o advogado Doutor Kamillo de Sousa Teixeira, em favor da Agravante.

(TJ-GO 54982108220228090051, Relator.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2022)

TUTELA DE URGÊNCIA. Embargos de terceiro. Execução. Penhora de imóvel pertencente à embargante .
Determinada a suspensão dos atos executivos expropriatórios. Cabimento, mas apenas no tocante ao bem de propriedade da terceira embargante.
Presença dos pressupostos autorizadores do provimento antecipatório, nos termos do artigo 300, do CPC. Decisão parcialmente reformada . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2323073-88.2023.8 .26.0000 Pacaembu, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 21/03/2024, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

Dessa forma, revela-se prudente e juridicamente adequada a suspensão da constrição judicial sobre o imóvel, até deliberação final nos embargos de terceiro.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025